Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-60.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-60.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO DE PRODUTOS FUNERARIOS CANAA LTDA

Advogado(s)
:
Ricardo Carneiro registrado(a) civilmente como RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: AURELINA ARCANJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA AMERICO OLIVEIRA, KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO APENAS PARA AFASTAR MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM, MANTENDO A CONDENAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DO ART. 47 DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por COMÉRCIO DE PRODUTOS FUNERÁRIOS CANAÃ LTDA contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração opostos na origem, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço funerário e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da cláusula contratual constante do documento “Contrato Anexo I – Direitos e Deveres dos Associados”, especialmente no que se refere à alegada limitação territorial da cobertura ao raio de 350 km de ida e volta, e se tal disposição afastaria integralmente a responsabilidade da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à limitação territorial do contrato, analisando a cláusula restritiva constante do instrumento contratual principal e concluindo que a exclusão de cobertura referia-se especificamente ao transporte do corpo em caso de falecimento em outros Estados da Federação.

4 – Consta expressamente do julgado que “a limitação de cobertura refere-se exclusivamente ao serviço de transporte do corpo, nada dispondo acerca da exclusão dos demais serviços funerários previstos no ajuste, tais como fornecimento da urna, preparação do corpo, ornamentação e acompanhamento da cerimônia de inumação”.

5 – A cláusula invocada pela embargante, inserida no documento “Direitos e Deveres do Associado” (ID 79046902), encontra-se redigida no contexto específico de “carro fúnebre com remoção hospitalar (residência ao cemitério)”, o que reforça a compreensão de que a delimitação territorial se refere à logística de remoção, não havendo redação clara e inequívoca que exclua todos os serviços funerários contratados.

6 – A insurgência ora deduzida traduz mero inconformismo com a interpretação contratual adotada pelo colegiado.

7 – Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante COMÉRCIO DE PRODUTOS FUNERÁRIOS CANAÃ LTDA e, como Embargada, AURELINA ARCANJO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator.